Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-55.2005.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000322-55.2005.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALE DA SERRA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 00.055.840/0001-51 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000322-55.2005.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALE DA SERRA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS ESTIMATIVA – CRIAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE MODALIDADE POR MEIO DE DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Existem diversos tipos de ICMS Estimativa no Estado de Mato Grosso, sendo considerado válido, o Regime de Estimativa, eis que instituído por Lei Complementar Estadual, a respeitar o disposto no artigo 146 da Constituição Federal.

2 – Na hipótese de não restar evidenciado de que o tributo cobrado foi criado por meio de Lei Complementar, deve ser reconhecida a nulidade do título, uma vez que a instituição de modalidade de tributação por meio de Decreto é vedada.

3 – As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, em decorrência do que registra os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000322-55.2005.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALE DA SERRA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no
ID 203877165
, que negou provimento ao recurso de apelação oposto contra
Vale da Serra Madeira e Ferragens Ltda
, a manter o reconhecimento da nulidade dos créditos, eis que estes seriam relativos ao ICMS Estimativa.

O Agravante, em síntese, aponta que os créditos ensejados por meio do presente executivo fiscal não são relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, estes que seriam ilegais, mas acerca do Regime de Estimativa, regulado no artigo 30, III, da Lei Estadual no 7.098/98.

Dessa forma, assevera que seria legal a cobrança, porquanto requer a reforma da decisão objurgada.

Embora intimado, os Recorridos não apresentam contrarrazões, consoante certidão de ID no 163784697.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000322-55.2005.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALE DA SERRA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no
ID 203877165
, que negou provimento ao recurso de apelação oposto contra
Vale da Serra Madeira e Ferragens Ltda
, a manter o reconhecimento da nulidade dos créditos, eis que estes seriam relativos ao ICMS Estimativa.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da cobrança do ICMS na presente hipótese.

Pois bem.

Antes de aprofundar na questão disposta, registra-se que, o Estado de Mato Grosso sustenta a possibilidade da cobrança, em decorrência que o ICMS cobrado não seria referente ao
Estimativa por Operação
,
simplificada
, ou outro criado por Decreto, mas o Regime de Estimativa, este criado pelo artigo 30 da Lei 7.098/98.

Inicialmente, veja-se o que foi pontuado na decisão objurgada:

[...]

Observa-se que a discussão elencada no respectivo recurso, é no sentido da legalidade da cobrança do crédito que se encontra anulado, este foi constituído em razão do não pagamento do ICMS por estimativa.

É certo que a presente questão possui entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, pois, o mencionado regime de estimativa foi inserido no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei, mais especificamente o Decreto no 2.734/2010, que estipulou os artigos 87-J e 87-J-5 no RICMS/MT.

Esta prática se encontra vedada em nosso ordenamento jurídico em razão do que preconiza o princípio da legalidade tributária, que, dentre as demais especificações, dispõe a impossibilidade na mudança de critérios especiais de tributação por meio que não seja a Lei Complementar.

Veja-se o que dispõe os artigos 146, III, d, e 146-A, ambos da Constituição Federal:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

A questão controvertida, inclusive, não demanda demasiado esforço de julgamento, já que, como mencionado alhures, foi ponto de discussão incessante neste Tribunal de Justiça, cuja conclusão alcançada é a impossibilidade da instituição dos referidos.

[...]

É certo que. a questão foi enfrentada no
decisum
, mas, de forma aprofundada, será analisada neste momento.

É certo que, o ICMS Estimativa, no Estado de Mato Grosso, cativa diversas discussões, pois, foram criadas diversas modalidades de tributação por meio de Decreto, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, em decorrência do disposto no artigo 146, III,
d
e 146-A, ambos da Constituição Federal.

Ocorre que, também foi criado um regime legal, este intitulado de
Regime de Estimativa do ICMS
, instituído pelo artigo 30 da Lei 7.098/98.

Sabe-se, no entanto, que, as Certidões de Dívida Ativa são títulos que gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca.

A Fazenda Pública Estadual registra que o ICMS cobrado,
in casu
, é relativo ao artigo 30 da Lei 7.098/98, contudo, não há qualquer informação nos autos que contribua para esta afirmação.

Verifica-se que, a penalidade foi enquadrada nos artigos da Lei no 5.419/88, com os benefícios do artigo 45, I,
d
, da Lei 7.098/98.

Não há menção de que o ICMS seria referente ao Regime de Estimativa, tampouco, que houve violação do artigo 30 da Lei 7.098/98, logo, seria forçoso assumir que a cobrança realizada nos presentes autos é válida.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar” (N.U 1006101-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

2. Conclusão adotada pelo juízo a quo em consonância com entendimento jurisprudencial sobre o tema.

3. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10128800820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2022).

A partir do que foi regulado, então, mantém-se a previsão de que, realmente, não seria possível efetuar a cobrança do ICMS Estimativa, uma vez que,
in casu
, não há qualquer indício de que este foi, sequer, instituído por meio de Lei Complementar, pelo contrário, os elementos presentes indicam que este foi criado por meio de processos legislativos diferentes.

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter inalterado o raciocínio traçado na decisão de ID no
202384685.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024